Tribunal: TJSP
Processo: 2281410-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Decisão do juízo a quo que manteve a medida de indisponibilidade de bens. Agravante que é herdeira do requerido, falecido após a decretação de indisponibilidade de bens. Alega que o falecimento do Réu impõe a rediscussão da medida liminar de indisponibilidade de bens, na medida em que ela passa a incidir sobre o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Decisão do juízo a quo que manteve a medida de indisponibilidade de bens. Agravante que é herdeira do requerido, falecido após a decretação de indisponibilidade de bens. Alega que o falecimento do Réu impõe a rediscussão da medida liminar de indisponibilidade de bens, na medida em que ela passa a incidir sobre o patrimônio de pessoa diversa, devendo ser avaliados os requisitos autorizativos da medida constritiva de bens em face da herdeira recém-habilitada nos autos, requerendo o desbloqueio dos seus bens, uma vez que estão ausentes os requisitos legais necessários para a decretação do bloqueio patrimonial. Recurso que deve ser improvido. Ao contrário do alegado pela agravante, na decisão agravada não há qualquer determinação de indisponibilidade de seus bens, constando expressamente que "apenas o viés reparatório da presente demanda poderá ser imposto à sucessora (...)". Assim, restou claro que não se confundiu a obrigação de reparar o dano na fase de cumprimento de sentença - que se estende aos sucessores no limite da herança - com a medida cautelar de indisponibilidade dos bens do réu, prevista no artigo 16 da Lei de Improbidade, que visa tão somente resguardar bens que assegurem o integral ressarcimento do dano. Por fim, também não pode a sucessora do réu novamente discutir sobre a manutenção ou não da indisponibilidade dos bens do espólio, pois tal questão já foi objeto de agravo de instrumento, o qual está em fase de recurso perante os Tribunais Superiores. Conclui-se, portanto, que a r. decisão recorrida está em consonância com a Lei no 8.429/92, alterada pela Lei no 14.230 de 2021 e, assim, não se verifica qualquer nulidade no r. decisum agravado, tendo-se em vista que não houve qualquer prejuízo à agravante. RECURSO IMPROVIDO.